Tribunal: TJSP
Processo: 0004316-11.2009.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r 118/2005 - IPTU do exercício de 2004 – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - IPTU dos exercícios de 2005 a 2007 – Despacho citatório proferido em 18/6/2009, com interrupção do prazo prescricional – Citação aperfeiçoada em 25/2/2013 – Penhora de bens negativa – Ciência do município em 12/8/2013, sem qualquer outra manifestação nos autos até a prolação da sentença em dezembro de 2019 - Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Prescrição intercorrente – Ocorrência – Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0004316-11.2009.8.26.0400; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 – Município de Guaraci - Ação ajuizada em 12/5/2009, após alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 - IPTU do exercício de 2004 – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 – Município de Guaraci - Ação ajuizada em 12/5/2009, após alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 - IPTU do exercício de 2004 – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - IPTU dos exercícios de 2005 a 2007 – Despacho citatório proferido em 18/6/2009, com interrupção do prazo prescricional – Citação aperfeiçoada em 25/2/2013 – Penhora de bens negativa – Ciência do município em 12/8/2013, sem qualquer outra manifestação nos autos até a prolação da sentença em dezembro de 2019 - Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Prescrição intercorrente – Ocorrência – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004316-11.2009.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, é apelado EDMUNDO MAUAD
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-11.2009.8.26.0400 - Voto no 13269
2
Apelação Cível no 0004316-11.2009.8.26.0400
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaraci
Apelada: Edmundo Mauad Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Olímpia
VOTO No 13269
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 2004 a 2007 Município de Guaraci - Ação
ajuizada em 12/5/2009, após alteração da redação do art. 174
do CTN pela Lei Complementar 118/2005 - IPTU do
exercício de 2004 O termo inicial do prazo prescricional
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento
da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no
1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos
(tema 980)
Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da
ação
Entendimento da Súmula 409 do STJ - IPTU dos
exercícios de 2005 a 2007 Despacho citatório proferido em
18/6/2009, com interrupção do prazo prescricional Citação
aperfeiçoada em 25/2/2013
Penhora de bens negativa

Ciência do município em 12/8/2013, sem qualquer outra
manifestação nos autos até a prolação da sentença em
dezembro de 2019 - Termo inicial da contagem do prazo
prescricional Entendimento consolidado pelo STJ no REsp
no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos - Prescrição intercorrente Ocorrência Sentença
mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 12/5/2009, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI em face de EDMUNDO
MAUAD
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de 2004 a 2007, no valor
de R$ 715,04 julgada extinta pela sentença de fls. 24/26, com
fundamento na prescrição, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.
Apela a Municipalidade de Guaraci, sustentando a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-11.2009.8.26.0400 - Voto no 13269
3
ocorrência da prescrição ao argumento de que não tendo sido encontrados
bem do devedor, o feito foi suspenso nos termos do art. 40 da LEF, com
sua intimação em 30/5/2016, a partir desta data iniciou-se o prazo
prescricional, que encerraria somente em 30/55/2022; a demora na
tramitação do feito se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça
devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, com prosseguimento
da execução fiscal (fls. 29/33).
Sem contrarrazões, em razão da parte executada não
estar representada nos autos.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do
IPTU, a Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o
regime de recursos repetitivos (tema 980), deixando expressamente
consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública
realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,
caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente
após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o
vencimento
da
exação
(pagamento
voluntário
pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento
estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar
execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-11.2009.8.26.0400 - Voto no 13269
4
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema
903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma
vez que o contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a
opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10
cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou
parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição,
a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado,
que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o
pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções
parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua
política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a
conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-11.2009.8.26.0400 - Voto no 13269
5
a suspender o prazo prescricional para a cobrança de
referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento
apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema
980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do
prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento
de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva
da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.”
No tocante à cobrança do IPTU do exercício de 2004,
com vencimento em janeiro do respectivo ano, o prazo prescricional
para o ajuizamento da ação iniciou-se em fevereiro de 2004, uma vez
que não houve anuência do contribuinte ao parcelamento. Desse modo,
o lustro legal do crédito executado escoou em fevereiro de 2009.
Uma vez que a municipalidade ingressou com a ação em
12/5/2009 é forçoso reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição
ocorreu em momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ,
segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício".
Quanto ao IPTU dos exercícios de 2005 a 2007, verifica-
se que os créditos não haviam sido fulminados pela prescrição na data do
ajuizamento, tendo havido a interrupção do prazo prescricional pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-11.2009.8.26.0400 - Voto no 13269
6
despacho determinando a citação, em 18/6/2009 (fls. 4).
Assim, com a prolação do despacho citatório iniciou-se o
prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ: “A
prescrição intercorrente é concernente ao reinício da contagem do
prazo após a ocorrência de uma causa de interrupção”. (AgRg no REsp
no 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julg.
3/9/2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS,
proferido sob o regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática
de contagem dos prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei
no 6.830/80, bem como o momento do início da contagem da prescrição
intercorrente, consignando, expressamente no item 4.1: “O prazo de 1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.”.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo
é a efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens
penhoráveis e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da
Lei no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável, havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-11.2009.8.26.0400 - Voto no 13269
7
importando também a existência ou não de decisão judicial nesse
sentido.
Feitas estas considerações, observa-se que após a citação
da parte executada e o insucesso na penhora de bens, conforme certidão
do oficial de justiça datada de 20/3/2013 (fls. 18), foi aberta vista à
exequente em 12/8/2013 (fls.19), que devolveu os autos em cartório em
4/12/2013, sem qualquer manifestação.
Ante a inércia da exequente, o processo foi suspenso nos
termos do art. 40 da LEF e posteriormente encaminhado ao arquivo,
com intimação da municipalidade em julho de 2016 (fls. 23) e lá
permaneceram sem qualquer manifestação da exequente até a prolação da
sentença em 6/12/2019.
Portanto, desde a ciência da não localização de bens da
parte executada em 12/8/2013, a exequente permaneceu inerte em todas as
ocasiões em que intimada a dar prosseguimento ao feito, não havendo
qualquer manifestação tendente ao recebimento de seu crédito, até
dezembro de 2019, quando prolatada a sentença de extinção pela
prescrição.
Sobre a necessidade de a parte se manter sempre diligente
quanto ao processo, assim se posicionou o STJ no julgamento do REsp
502732/PR:“A movimentação da máquina judiciária pode restar
paralisada por ausência de providências cabíveis ao autor, uma vez que
o princípio do impulso oficial não é absoluto”.
Não é de somenos importância destacar que é
desnecessária a intimação da exequente acerca da suspensão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-11.2009.8.26.0400 - Voto no 13269
8
arquivamento do feito, uma vez que o art. 40 da LEF deve ser
interpretado em harmonia com a Súmula 314 do STJ e o artigo 174 do
CTN, não podendo impedir a consumação da prescrição intercorrente,
sob pena da suspensão do processo se tornar indefinida e os débitos
fiscais imprescritíveis, além da ofensa aos princípios da celeridade
processual e da instrumentalidade das formas, considerando a utilidade
do processo e a garantia do contraditório alcançada.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
“RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TERMO A
QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARQUIVAMENTO
AUTOMÁTICO DO PROCESSO APÓS O PRAZO DE
SUSPENSÃO. SÚMULA 314/STJ. REQUERIMENTOS DE
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS
NÃO
AFETAM
A
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (....) 6.
Verifica-se que o acórdão objurgado está em consonância
com a jurisprudência desta Corte de que não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual
se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente,
sendo desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que
suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é
automático; incide, ao caso, a Súmula 314/STJ. (....) -
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.353.893

Rel.
MIN.NAPOLEÃO NUNES, publicação: 3/2/2016).
Assim, diante do lapso temporal decorrido, sem qualquer
manifestação da Fazenda Municipal, e sendo certo que cabe a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004316-11.2009.8.26.0400 - Voto no 13269
9
promover os atos que impulsionam o andamento processual, restou
evidenciada sua desídia por tempo suficiente à consumação da
prescrição intercorrente dos créditos executados.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, tal
como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator